Tribunal: TCU
Processo: 021.458/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em reforma interposto por Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica em face do Acórdão 1171/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de alteração de reforma de interesse do Sr. Gerson Pinto, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, para: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 1171/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar legal o ato de alteração de reforma em favor de Gerson Pinto, concedendo-lhe o registro; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, para que proceda às anotações devidas no Sistema e-Pessoal; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao Comando da Marinha e ao beneficiário, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.